Tribunal: TJPA
Processo: 0875841-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875841-39.2021.8.14.0301

APELANTE: THIAGO GUIMARAES AZEVEDO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL DE DOCENTE. NECESSIDADE DE VAGA. LEI ESTADUAL Nº 6.839/2006. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência de pedido de progressão funcional vertical e pagamento retroativo. O agravante, professor da UEPA, pleiteia efeitos financeiros desde o requerimento administrativo em 2016, enquanto a Administração reconheceu o direito apenas em 2020, quando houve vacância de cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a progressão vertical de docente da UEPA prescinde do requisito de existência de vaga previsto em lei;
(ii) Saber se é devido o pagamento retroativo de diferenças salariais antes da ocorrência da vacância necessária para a progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O artigo 11, inciso II, da Lei Estadual nº 6.839/2006 condiciona expressamente a progressão funcional vertical à existência de vaga na classe superior.

A existência de vaga é requisito objetivo e obrigatório para a concretização do direito à promoção, não se tratando de mera formalidade burocrática.

4.A ausência de vaga no momento do pedido administrativo impede a formação do direito subjetivo, gerando apenas expectativa de direito até a efetiva vacância.

5.Inexiste dever de pagamento retroativo quando o requisito legal da vaga somente se implementou em data posterior ao requerimento inicial.

6.A atuação do Judiciário deve pautar-se pelo princípio da legalidade, sendo vedado o afastamento de requisitos legais para a concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional vertical na carreira do magistério da UEPA exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de titulação, desempenho e existência de vaga.
2. O pagamento de diferenças salariais por progressão funcional só é devido a partir da data em que todos os requisitos legais, incluindo a vaga, estejam plenamente satisfeitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.839/2006, art. 11, II; CPC/2015, arts. 373 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0803259-17.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
THIAGO GUIMARAES AZEVEDO,
contra a Decisão Monocrática de
Id. 29324919
, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA),
ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Thiago Guimarães Azevedo, pleiteando o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical (de Professor Auxiliar IV para Professor Assistente I) e horizontal, com o consequente pagamento de diferenças remuneratórias retroativas à data do requerimento administrativo formulado em 17 de outubro de 2016, estimadas em R$ 105.374,00 (cento e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a progressão funcional vertical está condicionada à existência de vaga, requisito que não se encontrava preenchido na data do requerimento administrativo em 2016, reconhecendo que os valores seriam devidos apenas a partir de 31 de março de 2020, data da efetiva vacância do cargo.

Irresignada com a r. sentença, o ora recorrente interpôs o recurso de apelação o qual foi
o julgamento monocrático da apelação foi proferido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. A ementa da decisão restou assim redigida:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE DOCENTE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professor da Universidade do Estado do Pará visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito à progressão funcional vertical, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo em 2016, ao argumento de que a Administração apenas concedeu a progressão em 2020, sem o pagamento dos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional vertical de docente, com base na Lei Estadual nº 6.839/2006, gera direito subjetivo ao pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo, ou se está condicionada à existência de vaga na classe superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 11, II, da Lei Estadual nº 6.839/2006 condiciona expressamente a progressão vertical à existência de vaga, sendo requisito objetivo e indispensável à formação do direito subjetivo do servidor.

4. A obtenção do título de mestre gera mera expectativa de direito, que se consolida apenas quando presentes cumulativamente os requisitos legais: titulação, avaliação de desempenho e vaga disponível.

5. A ausência de retroatividade não configura enriquecimento sem causa da Administração, pois a obrigação de pagar apenas surge com a efetiva implementação do direito.

6. O Poder Judiciário não pode afastar requisito previsto em lei nem criar vagas em afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A progressão funcional vertical de docente da UEPA depende da existência de vaga, nos termos do art. 11, II, da Lei Estadual nº 6.839/2006. 2. Inexiste direito ao pagamento retroativo de valores referentes à progressão quando o requisito legal de vaga somente se implementa posteriormente.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.839/2006, art. 11, II; CPC/2015, arts. 373, 85, § 11, 98, § 3º e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803259-17.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/05/2022.

Inconformado com a decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 29966948).

Em suas razões, sustenta que a decisão recorrida atribuiu indevidamente ao servidor o encargo de comprovar a inexistência de vagas, quando tal ônus caberia à Administração.

Argumenta que os fatos alegados na inicial não foram impugnados especificamente, devendo ser presumidos verdadeiros. Defende que a interpretação adotada é restritiva e viola os princípios da legalidade, eficiência e valorização do servidor, configurando enriquecimento ilícito da Administração. Colaciona precedentes do STJ e TRF-2 que garantiriam o pagamento retroativo a partir do preenchimento dos requisitos de titulação, independentemente da abertura de vaga, alegando que a decisão monocrática incorreu em indevida generalização jurisprudencial.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão, reconhecendo a progressão funcional desde 2016, com pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção e juros, bem como a condenação da agravada em custas e honorários. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 30029715),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A decisão monocrática agravada examinou detidamente a controvérsia e aplicou, com precisão técnica, a disciplina normativa estabelecida pela Lei Estadual nº 6.839/2006, que rege a carreira do Magistério Superior no âmbito da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

O cerne da questão reside na interpretação do art. 11, inciso II, da referida lei, cujo teor é inequívoco ao condicionar a progressão funcional vertical à existência de vaga. A norma estabelece requisito objetivo, expresso e vinculante, que integra o próprio suporte fático constitutivo do direito à promoção. Não se trata de condição meramente administrativa ou discricionária, mas de elemento estrutural do regime jurídico da carreira.

A obtenção do título de Mestre confere ao servidor mera expectativa de direito. A consolidação do direito subjetivo à progressão somente ocorre quando implementados, cumulativamente, todos os requisitos legais: titulação, avaliação de desempenho e disponibilidade de vaga na classe superior. Enquanto ausente qualquer desses pressupostos, não há falar em direito exigível nem em efeitos financeiros retroativos.

A alegação de que incumbiria à Administração comprovar a inexistência de vagas não procede. A existência de vaga constitui elemento constitutivo do próprio direito invocado. O ônus probatório, portanto, não se desloca para o ente público como fato impeditivo, mas permanece vinculado à demonstração do implemento integral das condições legais que fazem nascer o direito subjetivo.

Igualmente não se sustenta a tese de enriquecimento sem causa. A Administração apenas se obriga ao pagamento de diferenças remuneratórias quando efetivamente consolidado o direito funcional. Antes disso, inexiste obrigação jurídica de pagar, pois o requisito legal essencial ainda não se implementou. A obrigação financeira, como corretamente assentado, somente surgiu em 31/03/2020, quando houve a vacância apta a viabilizar a progressão.

A decisão agravada, inclusive, encontra respaldo em precedente específico desta Corte em hipótese substancialmente idêntica, no qual se firmou o entendimento de que a Lei Estadual nº 6.839/2006 estabelece rol de critérios taxativos para a progressão funcional vertical, dentre eles a abertura de vaga, sendo inviável a concessão automática da promoção ou o pagamento retroativo antes do implemento desse requisito. Nesse sentido: TJPA, Apelação Cível nº 0803259-17.2016.8.14.0301, Rel. Des. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/05/2022, que manteve sentença de improcedência ao reconhecer que a progressão está condicionada à existência de vaga, não podendo o Judiciário afastar exigência legal nem adentrar no mérito administrativo para esse fim.

O agravante limita-se, em verdade, a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente firmada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026